Tribunal: TJES
Processo: 5013892-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013892-48.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELDSON DE ASSIS OLIVEIRA
APELADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013892-48.2022.8.08.0024
APELANTE:
WELDSON DE ASSIS OLIVEIRA - ME
APELADA:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela empresa
WELDSON DE ASSIS OLIVEIRA - ME
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (id. nº 4054531), que ao homologar o pedido de desistência, condenou a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais na ação manejada em desfavor de
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
.

Sustenta a recorrente (id. nº 4054532) que o critério de distribuição do ônus sucumbencial não deve prosperar, uma vez que, por aplicação do princípio da causalidade, não foi ela quem deu causa à demanda, pois tentou solucionar o problema relativo ao vício no veículo de todas as maneiras, somente tendo acionado o Poder Judiciário em razão de o caminhão ter permanecido cerca de 50 (cinquenta) dias parado na oficina da recorrida.

Contrarrazões (id. nº 4054586) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 21/3/2023.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013892-48.2022.8.08.0024
APELANTE:
WELDSON DE ASSIS OLIVEIRA - ME
APELADA:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pela empresa
WELDSON DE ASSIS OLIVEIRA - ME
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES (id. nº 4054531), que ao homologar o pedido de desistência, condenou a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais na ação manejada em desfavor de
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
.

Sustenta a recorrente (id. nº 4054532) que o critério de distribuição do ônus sucumbencial não deve prosperar, uma vez que, por aplicação do princípio da causalidade, não foi ela quem deu causa à demanda, pois tentou solucionar o problema relativo ao vício no veículo de todas as maneiras, somente tendo acionado o Poder Judiciário em razão de o caminhão ter permanecido cerca de 50 (cinquenta) dias parado na oficina da recorrida.

Pelo que se vê dos autos, a insurgência da recorrente se limita à atribuição do ônus da sucumbência em decorrência de aplicação do princípio da causalidade.

Conforme vem decidindo em reiterados julgamentos, o Colendo STJ entende que a atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade, trazido expressamente pela lei processual em seu art. 85, § 10.

A este respeito, vale citar o seguinte precedente da Augusta Corte:

[...] 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. [...] (REsp n. 1.930.865/TO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 25/6/2021).

[...] 1. Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.826.286/SP, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, DJe 17/11/2021).

Dito isso, em exame dos autos, vejo que a recorrente adquiriu um veículo da recorrida em 01/10/2021, tendo ele apresentado o primeiro vício em 01/11/2021, oportunidade em que ficou à disposição da apelada até a data de 19/11/2021.

Já em 16/03/2022 apresentou novos problemas, motivo pelo qual foi levado à sede da empresa recorrida, lá permanecendo sem previsão de devolução. Além disso, recebeu informalmente a notícia de que a chance de conserto seria remota, oportunidade em que tentou, reiteradamente, obter solução amigável junto à empresa, mas sem sucesso.

Dessa forma, vê-se que a solução adotada pela recorrente em acionar o Poder Judiciário, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), só se deu após diversas tentativas de resolver o problema entre os litigantes, mas, sem sucesso.

Assim, por aplicação do princípio da causalidade que, segundo decidido pelo Colendo STJ, está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 1/8/2014), não vejo outra saída senão atribuir o ônus sucumbencial à empresa recorrida.

Não ignoro, Em. Pares, o fato de a recorrente ter pleiteado a desistência do feito e muito menos a redação disposta no art. 90,
caput
, do CPC, que diz:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ocorre que, no caso, as partes chegaram a uma composição amigável, de modo que o bem jurídico buscado na demanda foi alcançado pela autora, ora apelante, não havendo motivos para o prosseguimento do feito.

Assim, ainda que tenha havido o pedido de desistência por parte da apelante, uma vez satisfeita a obrigação pela apelada numa demanda que foi ela quem deu causa, não se mostra justo e razoável atribuir à recorrente o ônus de arcar com o pagamento das despesas do processo e os honorários da parte contrária.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e inverter o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios estabelecidos na sentença recorrida, majorando a condenação na verba honorária a favor da causídica da recorrente para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013892-48.2022.8.08.0024
APELANTE:
WELDSON DE ASSIS OLIVEIRA - ME
APELADA:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
RELATORA:
D
ESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – TENTATIVAS DE SOLUCIONAR AMIGAVELMENTE O PROBLEMA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL - DEVER DA APELADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade.
Inteligência do art.
85, § 10, do CPC
.

2. O
princípio da causalidade está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”. Precedente do STJ.

3. Comprovado que a
recorrente somente optou em acionar o Poder Judiciário somente após diversas tentativas de solucionar o problema amigavelmente entre as partes, não foi ela quem deu causa à demanda, mas sim a apelada.

4. Ainda que tenha havido o pedido de desistência por parte da apelante, uma vez satisfeita a obrigação pela apelada numa demanda que foi ela quem deu causa, não se mostra justo e razoável atribuir à primeira o ônus de arcar com o pagamento das despesas do processo e os honorários da parte contrária.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e inverter o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios estabelecidos na sentença recorrida.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.